Tribunal: TJDFT
Processo: 0749571-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Homologação de cálculos. Erro material evidente. Desnecessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Indeferimento do pedido de cancelamento de leilão.
1. É facultado ao Juízo valer-se da Contadoria Judicial para sanar dúvidas ou esclarecer aspectos técnicos nos cálculos apresentados pelas partes, sendo, contudo, desnecessária a sua intervenção quando o erro material é evidente e de simples constatação.
2. No caso concreto, os cálculos anteriores apresentavam subtração em duplicidade de valores já depositados e bloqueados, o que gerou saldo devedor incorreto – erro reconhecido e corrigido nos novos cálculos, devidamente homologados.
3. Não sendo indicado nenhum erro específico na nova planilha e ausente a apresentação de cálculo próprio pela agravante, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria e o cancelamento do leilão.